Tribunal: TCU
Processo: 003.818/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1889/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.818/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Afonso Clapp do Rego Barros (XXX.298.467-XX); Alzeir Campanat Antunes (XXX.999.297-XX); Alzeir Teixeira Vogas (XXX.806.977-XX); Gisele Senise Drolshagen (XXX.293.337-XX); Luiz Antonio Fernandes Caseira (XXX.028.797-XX); Mirna da Silva Oliveira (XXX.704.157-XX); Monica de Paula Jung (XXX.729.426-XX); Nelson Araujo de Sousa (XXX.934.477-XX); Paulo Roberto Arjona de Almeida (XXX.000.567-XX); Rosimar Merodio da Silva Seixas (XXX.634.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.